Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712634-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PROJETO EVENTOS FESTAS E FORMATURAS LTDA - ME RECORRIDO: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA DESPACHO Na petição de ID 16910544, HERMÁQUINAS LOCADORA DE ANDAIMES LTDA – EPP, terceira estranha ao processo, requer a habilitação de crédito, nos termos dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, apresentando pedido de cumprimento de sentença no ID 16910546. Nada a prover, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade (ID 16930771), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, eventual pedido de cumprimento da sentença deverá observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnação à decisão de ID 16847018. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024